Tribunal: STF
Processo: Rcl 16830
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE AS DECISÕES CONFRONTADAS E CARÁTER RECURSAL DA PRETENSÃO. IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS. ÓBICE DA SÚMULA 283. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.